Tribunal: TJES
Processo: 5008693-49.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5008693
-
49
.20
24
.8.08.0000

IMPETRANTE:
MARIA EDUARDA SCARPAT

AUT. COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO PARCIAL DE SERVIDOR PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. DECRETO Nº 5.331-R/2023. IMPOSIÇÃO DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato que indeferiu seu afastamento parcial para cursar mestrado, com fundamento em requisito criado pelo Decreto Estadual nº 5.331-R/2023, não previsto na legislação estadual pertinente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o afastamento parcial da impetrante, à luz da legislação estadual aplicável e dos limites do poder regulamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual aplicável (Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e Estatuto do Magistério) condiciona o afastamento remunerado apenas à estabilidade no cargo e à conveniência da Administração, sem exigir cinco anos de efetivo exercício.
4. O Decreto Estadual nº 5.331-R/2023 extrapolou os limites do poder regulamentar ao criar requisito não previsto em lei, configurando ilegalidade.
5. Precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal e do Supremo Tribunal Federal (RE 633782/SP) corroboram a impossibilidade de atos normativos infralegais inovarem o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para assegurar o afastamento parcial da impetrante com fins de realização do curso de Mestrado Profissional em Humanidades. Agravo interno prejudicado pela inadequação da via eleita.

Tese de julgamento
: "É ilegal a exigência de cinco anos de efetivo exercício para concessão de afastamento parcial de servidor, quando tal requisito não encontra previsão na legislação estadual aplicável."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, inciso LXIX; Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 57, inciso III; Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo, arts. 60, inciso V, e 61.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 633782/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16/06/2016; TJES, Mandado de Segurança nº 5009773-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 15/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008693-49.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARIA EDUARDA SCARPAT

IMPETRADO: VITOR DE ANGELO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO PARCIAL DE SERVIDOR PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. DECRETO Nº 5.331-R/2023. IMPOSIÇÃO DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato que indeferiu seu afastamento parcial para cursar mestrado, com fundamento em requisito criado pelo Decreto Estadual nº 5.331-R/2023, não previsto na legislação estadual pertinente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o afastamento parcial da impetrante, à luz da legislação estadual aplicável e dos limites do poder regulamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual aplicável (Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e Estatuto do Magistério) condiciona o afastamento remunerado apenas à estabilidade no cargo e à conveniência da Administração, sem exigir cinco anos de efetivo exercício.
4. O Decreto Estadual nº 5.331-R/2023 extrapolou os limites do poder regulamentar ao criar requisito não previsto em lei, configurando ilegalidade.
5. Precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal e do Supremo Tribunal Federal (RE 633782/SP) corroboram a impossibilidade de atos normativos infralegais inovarem o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para assegurar o afastamento parcial da impetrante com fins de realização do curso de Mestrado Profissional em Humanidades. Agravo interno prejudicado pela inadequação da via eleita.

Tese de julgamento
: "É ilegal a exigência de cinco anos de efetivo exercício para concessão de afastamento parcial de servidor, quando tal requisito não encontra previsão na legislação estadual aplicável."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, inciso LXIX; Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 57, inciso III; Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo, arts. 60, inciso V, e 61.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 633782/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16/06/2016; TJES, Mandado de Segurança nº 5009773-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 15/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5008693
-
49
.20
24
.8.08.0000

IMPETRANTE:
MARIA EDUARDA SCARPAT

AUT. COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Maria Eduarda Scarpat contra ato imputado ao Secretário de Estado de Educação e ao Estado do Espírito Santo. Alega a impetrante que teve seu requerimento de afastamento parcial para a realização de curso de pós-graduação stricto sensu indeferido com fundamento no art. 25, §1º, do Decreto 5.331-R/2023.

Sustenta que o referido Decreto criou exigência não prevista na legislação estadual pertinente, em especial no art. 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e nos arts. 60, inciso V, e 61 do Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo. Defende, assim, que a norma regulamentar extrapolou os limites de seu poder regulamentar ao impor requisito adicional não previsto em lei.

Pede a concessão da medida liminar para assegurar seu afastamento parcial do cargo, a fim de frequentar o curso de Mestrado Profissional em Humanidades no Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vitória, e a posterior concessão definitiva da ordem.

Liminar deferida no mov. ID. 9159765.

Interposto Agravo Interno pelo Estado do Espírito Santo no mov. ID 9237290.

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o artigo 5.º, inciso LXIX, da Constituição Federal:

“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data
1
, Hely Lopes Meireles conceitua Direito Líquido e Certo da seguinte forma:

“
É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender desituações e fatos ainda não indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais".

In casu,
a controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que indeferiu o afastamento parcial da impetrante para cursar mestrado, sob o argumento de não cumprimento do requisito previsto no art. 25, §1º, do Decreto 5.331-R/2023, consistente na exigência de cinco anos de efetivo exercício no cargo, incluído o estágio probatório.

Sobre o tema, importa ressaltar que o art. 57, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e os arts. 60, inciso V, e 61 do Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo disciplinam o afastamento remunerado para cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação, condicionando-o apenas à estabilidade no cargo e à conveniência da Administração. Não há qualquer menção à necessidade de cinco anos de efetivo exercício como requisito.

Consoante jurisprudência consolidada, é vedado ao poder regulamentar criar obrigações ou restrições não previstas em lei. O Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 633782/SP, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16/06/2016, firmou entendimento de que atos normativos infralegais não podem extrapolar os limites da legislação que regulamentam.

Ademais, é relevante destacar o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança nº 5009773-82.2023.8.08.0000, relatado pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que julgou ilegal a imposição do requisito de cinco anos de efetivo exercício por entender que tal exigência não encontra respaldo na legislação estadual aplicável.

Assim, a exigência contida no Decreto 5.331-R/2023 excede o poder regulamentador, revelando-se ilegal. Por conseguinte, o indeferimento do pedido da impetrante fundamentado exclusivamente nesse dispositivo não pode subsistir.

Diante do exposto,
CONCEDO a SEGURANÇA
para confirmar a medida liminar e assegurar o afastamento parcial da impetrante para cursar o Mestrado Profissional em Humanidades, nos termos do requerimento formulado.

Outrossim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto,
eis que a respeito desta modalidade recursal, o Código de Processo Civil determina que caberá agravo interno para impugnar decisão proferida por relator do Órgão Colegiado e, no caso em tela
considerando que o agravo interno é instrumento recursal de fundamentação vinculada, isto é, recurso que possui fundamentação restrita às condicionantes da lei, e, que suas hipóteses não se encaixam no caso concreto,
trata-se de
inadequação da via eleit
a
.

Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

1
Meireles, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. "Habeas Data". 13ª ed. São Paulo, 1989.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada.